Tribunal: TJDFT
Processo: 0005428-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A O Juízo desta Coordenadoria deferiu o pedido de habilitação formulado por JOSE ROBERTO BUANI na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSE ANTONIO DA CONCEICAO (id 19104755). Intimado, o Distrito Federal requereu o indeferimento da habilitação alegando que o credor recebeu parte do crédito por meio de preferência constitucional e outra parte foi cedida anteriormente para Firma Individual - Adalgísio Barbosa. Analisando os autos, observa-se que o valor de expedição do presente precatório é de R$ 86.912,89. Em 29 de abril de 2016, o credor JOSE ANTONIO DA CONCEICAO recebeu o valor líquido de R$ 24.451,01 a título de preferência constitucional. Em 19 de abril de 2017, o referido credor, por meio de seu procurador RONALDO MOREIRA GOMES, cedeu o montante de R$ 21.260,00 para Firma Individual - Adalgísio Barbosa. Posteriormente, em 19 de maio de 2017, o credor, representado pela referido procurador, cedeu a quantia de R$ 65.652,89 a JOSE ROBERTO BUANI. Observa-se, de plano, que o credor JOSE ANTONIO DA CONCEICAO realizou cessão em montante superior ao que possui. Os cálculos de atualização serão elaborados somente no momento de pagamento do precatório na ordem cronológica, oportunidade em que será apurado eventual saldo para o último cessionário. A cessão a maior, por si só, não é suficiente para o indeferimento do pedido de habilitação, haja vista que, conforme decisão de id 19104755, o cessionário JOSE ROBERTO BUANI foi habilitado na qualidade de assistentes litisconsorcial, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Assim, ao final, será apurado se restará saldo. Em caso afirmativo, o cessionário receberá certificado de compensação parcial, posto que o Ente Devedor informou que o crédito obtido na cessão foi utilizado no processo de compensação n. 020.002.461/2015. Por outro lado, se o processo de compensação for cancelado, o credor poderá receber alvará se lhe restar saldo. Diante do exposto, indefiro o pedido do Distrito Federal e mantenho a habilitação do cessionário JOSE ROBERTO BUANI. Brasília, 09 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto